Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-72.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1000390-72.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT.
Impetrante: Maili da Silva Matoso
Paciente: Matheus de Lucas da Silva Albernaz Sales
Trata-se de habeas corpus, com pedido de tutela de urgência, em favor de Matheus de Lucas da Silva Albernaz Sales, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, ora apontada como coatora porque decretou a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática dos delitos tipificados no art. 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Em síntese, suscita a impetrante a nulidade das decisões que mantiveram a prisão do paciente por violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto não se revelam devidamente fundamentadas. Argumenta que a autoridade indicada como coatora não demonstrou, com base em elementos concretos, a presença dos requisitos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal, limitando-se a consignar argumentos genéricos e inidôneos à adoção da medida cautelar extrema. Aduz, por fim, que se trata de réu primário, com residência fixa e ocupação lícita.
Almeja, pois, a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, o que anseia ver confirmado ao fim. Juntou apenas cópias de documentos pessoais do paciente (RG, CPF e comprovante de residência).
A despeito das razões suscitadas pela impetrante, a partir do escasso material coligido, não se verificam, nesta etapa de cognição sumária, os requisitos exigíveis à concessão da liminar almejada (fumus boni iuris e periculum in mora).
Isso porque a ausência de elementos probantes, notadamente da decisão que decretou a prisão preventiva e daquelas que mantiveram o claustro, eventualmente suficientes à comprovação dos argumentos invocados em prol do paciente, configura óbice intransponível à concessão da tutela de urgência requerida.
Com efeito, o habeas corpus demanda a comprovação, de plano, dos fatos alegados na inicial, que embasam o pedido de concessão da ordem. Indispensável, por isso mesmo, a instrução da peça inaugural com elementos prontos a demonstrarem situação possivelmente configuradora de constrangimento ilegal. Na hipótese, a impetrante deixou de fazê-lo e, pois, a análise da temática, nesta quadra, revela-se inoportuna.
Imprescindível, pois, a oitiva da autoridade timbrada de coatora.
Logo, indefiro a instância por liminar.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária apontada como coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando-nos, na oportunidade, cópia das decisões que tratem da custódia cautelar do paciente, bem como das demais peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
Em seguida, manifeste-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada